Tribunal: TJBA
Processo: 8016114-11.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016114-11.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA CUNHA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. ALEGADA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação em embargos à execução, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar sua limitação à média de mercado, mantendo, contudo, a validade do contrato celebrado entre consumidora com deficiência visual e instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de formalidades específicas na contratação com pessoa com deficiência visual acarreta nulidade absoluta do contrato por vício de consentimento; (ii) estabelecer se a revisão das cláusulas contratuais abusivas é medida suficiente para a proteção da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno visa à reapreciação colegiada de decisão monocrática proferida nos termos do art. 932 do CPC, sendo cabível quando demonstrado desacerto na decisão impugnada.

4. A condição de pessoa com deficiência não afeta a capacidade civil, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não implicando nulidade automática do negócio jurídico.

5. A ausência de contrato em formato acessível ou de assistência de terceiro configura falha no dever de informação, mas não enseja, por si só, a nulidade absoluta do contrato.

6. A revisão das cláusulas abusivas, especialmente quanto à taxa de juros superior à média de mercado, mostra-se medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual.

7. A aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos privilegia a manutenção do contrato, com a correção das ilegalidades identificadas.

8. A desconstituição integral do contrato, por outro lado, imporia o retorno das partes ao estado anterior, com restituição recíproca das prestações, inclusive do capital disponibilizado à consumidora, providência que, no caso, não se mostra a medida mais proporcional nem a mais protetiva, sobretudo diante da possibilidade de saneamento do desequilíbrio contratual pela via revisional já adotada

9. A
decisão monocrática adotou solução proporcional e eficaz, ao limitar os juros e descaracterizar a mora, sem invalidar o negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC art. 932 V b e art. 1.021. CDC art. 6º III. Lei 13.146 2015 art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ REsp 1061530 RS Tema 27. TJBA Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8016114-11.2023.8.05.0274
, em que figuram como Agravante
MARCIA CUNHA DE JESUS
e como Agravada
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora